Tribunal: TJMT
Processo: 0005542-41.2006.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005542-41.2006.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[BARTOLOMEU FULIOTTO PERES (APELANTE), JOAO PAULO AGUETONI - CPF: 701.958.549-34 (APELADO), JOSE ANTONIO DUTRA - CPF: 170.773.031-87 (ADVOGADO), BARTOLOMEU FULIOTTO PERES - CPF: 280.137.279-04 (APELANTE), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DO AUTOR – ART. 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU – SÚMULA Nº 240 DO STJ – APLICABILIDADE – ANGULARIZAÇÃO FORMADA – § 6º DO ART. 485 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO
EX OFFICIO
– SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR SEGUIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

“
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”
(Súmula nº 240 do STJ)

“Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.”
(§ 6º do art. 485 do CPC)

Uma das interpretações possíveis da Súmula nº 240, do STJ, e do § 6º do art. 485 do CPC, demonstra a impossibilidade da extinção
ex officio
de uma demanda por abandono da causa pelo autor quando este tinha conhecimento da causa, atuando e apresentando uma série de peças processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposta por BARTOLOMEU FULIOTTO PERES, contra a sentença de Id. n.º 57981041, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que extinguiu, sem julgamento do mérito, a Ação de Imissão na Posse, já em fase de Cumprimento de Sentença n.º 0005542-41.2006.8.11.0055, movido em face de JOÃO PAULO AGUETONI, nos termos do artigo 485, III, do CPC, entendendo ter havido abandono da causa pela parte autora, que deixou de cumprir a determinação para providenciar as diligências faltantes, abandonando a ação.

A irresignação da apelante está consubstanciada no fato de o Juízo
a quo
ter extinto o feito por abandono do autor. Sustenta que é impossível a extinção, pois a intimação pessoal restou infrutífera.

Requer, assim, que seja provida a apelação no intuito de reformar a sentença atacada e determinar o regular seguimento do feito.

Sem contrarrazões conforme certidão de Id. n.º 57981049.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Em uma simples análise dos autos, verifico que a intimação pessoal do autor, ora recorrente, realizada por meio do AR de Id. n.º 57981039 não foi perfectibilizada, sendo devolvida com motivo “desconhecido”, e a parte requerida, ora apelada, não foi intimada para se manifestar acerca da inércia da parte autora, ora apelante, em cumprir a determinação para providenciar as diligências faltantes, abandonando a ação.

A Súmula nº 240 do c. Superior Tribunal de Justiça aduz o quanto segue:

“Súmula 240, STJ – A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

Por meio de uma simples leitura da súmula, constata-se a
impossibilidade da extinção
ex officio
da demanda por abandono da causa pelo autor

sem que haja requerimento da parte adversa.

Por sua vez, o novíssimo Código de Processo Civil, no § 6º do art. 485, codifica o disposto na referida súmula e o que já vinha sendo entendido pela jurisprudência ao fixar que
“Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.”.

Como, no presente caso, o apelado tinham conhecimento da causa, atuando e apresentando uma série de peças processuais, observando a súmula elencada, assim como o dispositivo legal transcrito, seria necessário e imprescindível o requerimento do réu para a extinção do feito.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
INÉRCIA DA PARTE AUTORA NO IMPULSO DO FEITO. PARALISAÇÃO POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. ART. 267, INCISO III, DO CPC [CPC/2015, art. 485, inc. III]. INTIMAÇÃO PESSOAL NO PRAZO DE 48 HORAS. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO. DESINTERESSE. ABANDONO DA CAUSA EVIDENCIADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SÚMULA Nº 240 DO STJ. APLICABILIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA. PROVOCAÇÃO COMO PRESSUPOSTO PARA EXTINÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A inércia da parte autora que não atendeu aos requerimentos oficiais de impulso do processo, ocasionando a paralisação dos autos por mais de 30 (trinta) dias, seguida de intimação pessoal para movimentação do feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sem manifestação, ocasiona a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, a teor do art. 267, inciso III, do CPC [CPC/2015, art. 485, inc. III]. 2. In casu, o magistrado a quo promoveu todos os atos necessários e previstos no art. 267, § 1º do Código de Processo Civil [CPC/2015, art. 485, § 1º], ou seja, a extinção do feito sem julgamento de mérito foi precedida de intimação pessoal da parte autora, bem como de seu patrono, por publicação em órgão oficial, a fim de impulsionarem o feito, e, não obstante, o processo permaneceu paralisado por prazo superior a 30 (trinta) dias, configurando, portanto, o abandono processual. 3.
Inobstante a caracterização do abandono, aperfeiçoada a relação processual na instância de origem, para a extinção do feito dever-se-ia observar o enunciado da Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu. 4. Aferido que na hipótese em apreço, não houve requerimento da parte ré objetivando a extinção do feito com fundamento no abandono do autor, não poderia o feito ter sido extinto sem resolução do mérito, de ofício, o que impõe a cassação da sentença terminativa.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (TJDF; APL 2014.01.1.003254-3; Ac. 928356; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Alfeu Machado; DJDFTE 18/04/2016; Pág. 119) (grifo nosso)

Com a devida vênia, transcrevo algumas decisões proferidas por este Tribunal, que vêm a corroborar tal entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA –
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DO RÉU (SÚMULA 240-STJ). SENTENÇA CASSADA
. RECURSO PROVIDO. Súmula 240 STJ: “A extinção do processo, por abandono da causa, depende de requerimento do réu”.” (TJ-MT, RAC nº. 114.223/2009, 6º Câmara Cível, Rel. Des. Juracy Persiani, j. em 14.07.2010) (grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE SENTENÇA -
EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 267, III, § 1° DO CPC - INÉRCIA DA PARTE AUTORA
- INDISPENSÁVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL -
IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO EX OFFICIO - NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU.
A extinção do processo de execução, por desídia do exeqüente, depende de prévia intimação pessoal para impulsioná-la, nos termos do artigo 267, §1, do Código de Processo Civil
. É defeso ao juiz, na hipótese do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil, extinguir de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu, conforme orientação emanada na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça
.” (TJ-MT, RAC nº. 40385/2006, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Ernani V. Souza, j. em 31.07.2006) (grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL -
EXTINÇÃO DO PROCESSO - ARTIGO 267, III, DO CPC - PROCEDIMENTO EX OFFICIO - SÚMULA 240 STJ - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO PROVIDO
. O Juiz não pode decretar, de ofício, a extinção do processo, com fundamento no artigo 267, III, do Código de Processo Civil,
se não houve intimação regular da parte interessada.” (TJ-MT, RAC nº. 36.837/2005, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Benedito Pereira do Nascimento, j. em 21.11.2005) (grifo nosso).

“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL -
EXTINÇÃO DO FEITO POR SUPOSTO ABANDONO DO AUTOR
-
NECESSIDADE DE PROVOCAÇÃO DO RÉU
- MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA COMPROVADA PELO PROTOCOLO INTEGRADO - RECURSO PROVIDO. O autor manifestou no prazo legal, razão pela qual não há se falar em inércia.” (TJ-MT, RAC nº. 110.528/2008, 2º Câmara Cível, Rel. Des. A. Bitar Filho, j. em 24.06.2009) (grifo nosso).

Desta forma, a sentença deve ser cassada e os autos retornados à origem para o seu regular seguimento.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO da apelação cível interposta e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para cassar a decisão de primeiro grau e determinar o regular prosseguimento do feito, perante o Juízo originário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020